Tribunal: TJDFT
Processo: 0734058-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734058-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS, contra decisão proferida pela Desembargadora Ana Maria Ferreira, da 1a Câmara Cível, no Mandado de Segurança no 0728136-28.2022.8.07.0000, impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de reserva de vaga em concurso público para provimento de cargos de especialidades médicas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde Distrital (SES-DF), sob a fundamentação de ausência de requisito necessário à concessão da medida cautelar vindicada, destacando que os demais concorrentes aprovados na mesma especialidade médica para qual concorreu o demandante, submeteram-se, também, às mesmas condições por ele enfrentadas, circunstância a qual reforça o indeferimento da medida cautelar perseguida, em pleno respeito ao Princípio da Isonomia, insculpido no art. 5o, caput, da Constituição Federal (ID 39355613 – autos originários). Neste agravo, o impetrante requer a reforma da decisão para concessão da medida liminar, para determinar que o candidato participe de todas as etapas do concurso e eventual posse à vaga pretendida, ou subsidiariamente, seja resguardada a vaga do Impetrante (ID 40125311). É o breve relatório. Existe prevenção deste feito, pois se trata de agravo interno contra decisão proferida em mandado de segurança distribuído para a 1a Câmara Cível, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira. Nesse contexto, imperiosa a aplicação do art. 81, do Regimento Interno desta c. Corte, segundo o qual, a distribuição de recurso anterior torna o órgão e o relator preventos, para todos os feitos posteriores do mesmo processo. Encaminhem-se os autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, para retificação da distribuição e certificação da referida prevenção da egrégia 1a Câmara, e também daquela douta Desembargadora Ana Maria Ferreira. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 09:12:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador